Tribunal: TJPA
Processo: 0804682-71.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804682-71.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA DE JESUS PARANAGUA MARANHAO

AGRAVADO: ARISTOTELES LOPES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE O MAGISTRADO SUSPENDEU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE, DETERMINANDO A DESOCUPAÇÃO PACÍFICA ATÉ A DATA DO DIA 17/06/2018, COM A POLÍCIA MILITAR DANDO GARANTIA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. TODAS A MEDIDAS NECESSÁRIAS FORAM TOMADAS PELO JUIZ SINGULAR. AUSENTE O RISCO DE LESÃO GRAVE, DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSIVEL REPARAÇÃO. PERIGO MAIOR EM FAVOR DO AGRAVADO QUE TEVE SEU TERRENO INVADIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
É
possível perceber que foram tomadas todas as medidas necessárias para que fosse deferida a decisão guerreada, já que houve comprometimento dos órgãos em audiência, para que decidisse pela melhor forma de desocupação pacífica, contando com a presença do Defensor Público e do Ministério Público Agrário e o Município de Redenção, os quais disponibilizam de um centro comunitário para atender e armazenar os bens materiais das famílias ocupantes.

II -
N
ão estar presente o perigo de lesão grave, de difícil ou impossível reparação, já que todas as medidas necessárias foram tomadas pelo Juiz Monocrático, para que com a desocupação das áreas, estas pessoas não ficassem desabrigadas e perdessem todos os seus bens.

III -
Verifico existir um perigo ainda maior em favor do agravado, por ser este legítimo possuidor do imóvel e teve seu terreno invadido pelo grupo.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804682-71.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE JESUS PARANAGUA MARANHÃO

ADVOGADO: OSVALDO NETO LOPES RIBEIRO

AGRAVADO: ARISTOTELES LOPES DE ALMEIDA

ADVOGADO: RAFAEL MELO DE SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA DE JESUS PARANAGUA MARANHÃO
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Agrária Cível de Redenção/PA nos autos da Ação de Reintegração de Posse proposta por
ARISTOTELES LOPES DE ALMEIDA
.

A decisão agravada foi a que o Magistrado suspendeu a reintegração de posse, determinando a desocupação pacífica até a data do dia 17/06/2018, com a polícia militar dando garantia no cumprimento da decisão judicial.

Alega que ocupam a área há mais de 2 (dois) anos, nela residem, produziram diversos frutos e será irreparável o prejuízo que sofrerão se dela forem retirados.

Ressalta que é necessário a participação da Ouvidoria Agrária Nacional para intermediar o diálogo entre ocupantes da área, movimentos sociais, proprietária e entidades responsáveis pela reforma agrária.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo para que seja determinado a suspensão da medida liminar de reintegração de posse até a audiência pública a promovida pela OAN (Ouvidoria Agrária Nacional).

Juntou documentos às ID.695469/695487.

Às ID.1672181 págs.1/2 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2339468 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
suspendeu a reintegração de posse, determinando a desocupação pacífica até a data do dia 17/06/2018, com a polícia militar dando garantia no cumprimento da decisão judicial.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que as alegações da agravante giram em torno do Juiz Singular não ter aguardado pela Ouvidoria Agrária Nacional para proferir sua decisão, já que esta designaria audiência pública para tratar das áreas de conflitos, entretanto, entendo que tal afirmativa não merece prosperar.

Pois, no caso em tela, como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, é possível perceber que foram tomadas todas as medidas necessárias para que fosse deferida a decisão guerreada, já que houve comprometimento dos órgãos em audiência, para que decidisse pela melhor forma de desocupação pacífica, contando com a presença do Defensor Público e do Ministério Público Agrário e o Município de Redenção, os quais disponibilizam de um centro comunitário para atender e armazenar os bens materiais das famílias ocupantes.

Sendo assim, entendo ainda, não estar presente o perigo de lesão grave, de difícil ou impossível reparação, já que todas as medidas necessárias foram tomadas pelo Juiz Monocrático, para que com a desocupação das áreas, estas pessoas não ficassem desabrigadas e perdessem todos os seus bens.

Ao contrário, verifico existir um perigo ainda maior em favor do agravado, por ser este legítimo possuidor do imóvel e teve seu terreno invadido pelo grupo.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/06/2020